Tribunal: TCU
Processo: 027.380/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8511/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.380/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Carvalho da Silva (XXX.072.962-XX); Joao Paulo Menezes Monteiro (XXX.646.925-XX); Larissa Tieme Galhego Umeta (XXX.208.618-XX); Lenice Ferreira Werneck (XXX.940.486-XX); Luciana Maria dos Santos (XXX.154.295-XX); Mercia Maria Ribeiro da Silva (XXX.393.333-XX); Paula Thatyany Silva Pessoa Lima (XXX.054.763-XX); Raimunda Cristina de Souza Ananias (XXX.756.736-XX); Rejane Cristina dos Santos (XXX.111.885-XX); Taiane Caporossi Martins (XXX.662.181-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.